Tribunal: STF
Processo: ARE 1291514
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso Extraordinário com Agravo. Petição. Acesso aos autos. Processo com tramitação pública. Ausência de restrição. Exclusão da certidão de trânsito em julgado. Comando contido na decisão do Relator. Medida urgente. Hipótese não verificada.



    Referente à petição nº 36712/2023 (edoc. 68; ID: 7c669339)



    Vistos etc.



    1. Trata-se de petição veiculada, em 14.4.2023, por Gleisi Helena Hoffmann, Deputada Federal, bem com por Arilson Maroldi Chiorato, Deputado Estadual, na qual requerem “o acesso público e o levantamento de quaisquer “sigilos” impostos as peças de número cinquenta e cinco a sessenta dos autos ARE 1291514, com exclusão, ainda, dos autos, da certidão de trânsito em julgado da decisão homologatória exarada, peça de número sessenta e quatro, eis que pendente de apreciação pelo Plenário desta Colenda Corte, certidão de peça número 63 dos autos”. (destaquei)



    É o breve relato.



    2. Em consulta ao sistema de informações processuais desta Corte, verifico que o processo em epígrafe não tramita sob segredo de justiça, encontrando-se os autos, à íntegra, disponíveis para consulta das partes e interessados.



    3. Registro retomado - na sessão virtual do Plenário desta Casa, que se encontra em curso na presente data - o exame do referendo da decisão pela qual o Ministro Ricardo Lewandowski - Relator homologou o acordo celebrado pelas partes e determinou a imediata certificação do trânsito em julgado da decisão, comando esse observado pela Secretaria Judiciária, unidade técnica desta Casa.



    4. Eventual análise do teor da decisão proferida pelo Relator do feito - precisamente o acerto ou não do comando de certificação do trânsito em julgado - demandaria, no estágio atual da tramitação do processo, o acionamento da hipótese da substituição eventual da relatoria, vertida no art. 38, I, do RISTF, verbis:



    “Art. 38. O Relator é substituído:



    I – pelo Revisor, se houver, ou pelo Ministro imediato em antiguidade, dentre os do Tribunal ou da Turma, conforme a competência, na vacância, nas licenças ou ausências em razão de missão oficial, de até trinta dias, quando se tratar de deliberação sobre medida urgente;” (destaquei)



    5. In casu, ausente a necessidade de deliberação sobre medida urgente, nos moldes exigidos pelo preceito regimental, de rigor aguardar a substituição da relatoria nos termos do alíneas “a” ou “b” do inciso IV do art. 38 do RISTF, verbis:



    “IV – em caso de aposentadoria, renúncia ou morte:



    a ) pelo Ministro nomeado para a sua vaga;



    b ) pelo Ministro que tiver proferido o primeiro voto vencedor, acompanhando o do Relator, para lavrar ou assinar os acórdãos dos julgamentos anteriores à abertura da vaga;”



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente